Tribunal: TJDFT
Processo: 0029841-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEI No 11.101/2005. CRÉDITOS EXISTENTES AO TEMPO DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 59 da Lei de Recuperação Judicial, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos existentes ao tempo da deflagração da recuperação judicial e devem ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo de recuperação empresarial.
2. Verificado que o crédito em análise está habilitado no juízo de recuperação empresarial, mostra-se incabível o prosseguimento da execução, devendo esta ser extinta por falta de interesse processual.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.